Tribunal: TJES
Processo: 5009534-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009534-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEUSDETE RIBEIRO ANGELO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA LIMITADA ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que acolheu impugnação à execução apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo como corretos os valores constantes da planilha da autarquia, com incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença ou se devem abranger também 12 prestações vincendas, conforme disposto no artigo 85, § 9º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, incidem apenas sobre as prestações vencidas até a sentença, vedando sua aplicação às parcelas vincendas.

4. O entendimento do STJ fundamenta-se na natureza continuada dos benefícios previdenciários, de modo a evitar encargos desproporcionais à Administração Pública e impedir enriquecimento sem causa da parte autora.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.105, reafirma a aplicabilidade da Súmula 111 mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, mantendo a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença.

6. O artigo 85, § 9º, do CPC/2015, que prevê a incidência de honorários sobre prestações vencidas acrescidas de 12 parcelas vincendas, aplica-se a ações indenizatórias por ato ilícito e não afasta a incidência da Súmula 111 nas ações previdenciárias.

7. A decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com observância à Súmula 111 do STJ, encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, em conformidade com a Súmula 111 do STJ e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.105 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEUSDETE RIBEIRO ANGELO
por contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES que julgou procedente a impugnação à execução realizada pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, “
para acolher como correta a planilha apresentada pelo impugnante às fls. 282/294, que aponta como valor principal a quantia de R$ 46.733,59 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) e, a quantia de R$ 4.673,35 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, que juntas perfazem um montante de R$ 51.406,94 (cinquenta e um mil, quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos), calculadas em 08/2021, que deverão ser corrigidas à época do efetivo pagamento
”
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que, conforme o artigo 85, § 9º, do CPC/2015, os honorários devem incidir não apenas sobre as parcelas vencidas desde 17/02/2017, mas também sobre as 12 prestações vincendas. Alega, ainda, que o entendimento do juízo de origem viola o Tema Repetitivo 1.050 do STJ, que determina que o pagamento administrativo posterior à citação não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Além disso, destaca que a não incidência dos honorários sobre as parcelas vincendas beneficiaria indevidamente a parte agravada, incentivando o prolongamento da lide.

Deste modo, requer a reforma da decisão para reconhecer a “
necessidade de inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor das parcelas vencidas desde 17/02/2017 até o trânsito em julgado da condenação acrescido do pagamento das parcelas vincendas sobre o valor equivalente a 12(doze) prestações mensais.”

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5009534-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEUSDETE RIBEIRO ANGELO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0027671-34.2017.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEUSDETE RIBEIRO ANGELO
por contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/ES que julgou procedente a impugnação à execução realizada pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, “
para acolher como correta a planilha apresentada pelo impugnante às fls. 282/294, que aponta como valor principal a quantia de R$ 46.733,59 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) e, a quantia de R$ 4.673,35 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, que juntas perfazem um montante de R$ 51.406,94 (cinquenta e um mil, quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos), calculadas em 08/2021, que deverão ser corrigidas à época do efetivo pagamento
”
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que, conforme o artigo 85, § 9º, do CPC/2015, os honorários devem incidir não apenas sobre as parcelas vencidas desde 17/02/2017, mas também sobre as 12 prestações vincendas. Alega, ainda, que o entendimento do juízo de origem viola o Tema Repetitivo 1.050 do STJ, que determina que o pagamento administrativo posterior à citação não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Além disso, destaca que a não incidência dos honorários sobre as parcelas vincendas beneficiaria indevidamente a parte agravada, incentivando o prolongamento da lide.

Deste modo, requer a reforma da decisão para reconhecer a “
necessidade de inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor das parcelas vencidas desde 17/02/2017 até o trânsito em julgado da condenação acrescido do pagamento das parcelas vincendas sobre o valor equivalente a 12(doze) prestações mensais.”

Presente os pressupostos de adminissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, destaco que cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas ou se também devem abranger 12 prestações vincendas, conforme previsto no artigo 85, § 9º, do CPC/2015.

Pois bem.

De acordo com a
Súmula 111
do Superior Tribunal de Justiça, foi estabelecido que "
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas após a sentença
".

Deste modo, o entendimento consolidado pelo STJ tem como fundamento a natureza continuada dos benefícios previdenciários, evitando que a condenação em honorários advocatícios gere um ônus desproporcional à Administração Pública, em razão da imprevisibilidade do tempo em que o segurado permanecerá recebendo o benefício.

Além disso, busca garantir um equilíbrio na fixação da verba honorária, alinhando-se ao princípio da razoabilidade e vedando um enriquecimento sem causa, que poderia decorrer da inclusão de prestações futuras na base de cálculo.

No caso dos autos, verifico que a decisão
a quo
estabeleceu que os honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o entendimento sumular.

Deste modo, embora o agravante sustente a necessidade de aplicação do artigo 85, § 9º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê que, nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas acrescidas de 12 parcelas vincendas, tal dispositivo não afasta a aplicabilidade da Súmula 111 ao caso concreto.

Isso porque, nas demandas previdenciárias, a verba honorária deve incidir apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença, excluindo aquelas que se tornaram exigíveis posteriormente. Tal restrição decorre da própria natureza do benefício previdenciário, que possui caráter continuado e pode ser alterado por diversos fatores ao longo do tempo, tornando inviável a imposição de honorários sobre valores futuros e incertos.

Não obstante, o STJ reafirmou a aplicabilidade da Súmula 111 mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, consolidando esse entendimento no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.105, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
REPETITIVO. TEMA 1.105. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 111/STJ.
VERBETE QUE CONTINUA APLICÁVEL APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CORTE LOCAL QUE DEIXA DE OBSERVAR SÚMULA EMANADA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 927, IV, DO CPC.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, mantém consolidado entendimento de que, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a verba honorária, nas lides previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, ou seja, em consonância com a diretriz expressa na Súmula 111/STJ (conforme redação modificada em 2006). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.780.291/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.744.398/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021; e AgInt no REsp 1.888.117/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021.

2. Na espécie, ao recusar a aplicação do verbete em análise, sob o fundamento de sua revogação tácita pelo CPC/2015, a Corte de origem incorreu em frontal ofensa ao art. 927, IV, desse mesmo diploma processual, no que tal regramento impõe a juízes e tribunais a observância de enunciados sumulares do STJ e do STF.

3. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e 256-I do RISTJ, com a fixação da seguinte TESE:

"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios".

4. Resolução do caso concreto: hipótese em que a pretensão recursal do INSS converge com a tese acima, por isso que seu recurso especial resulta provido.

(REsp n. 1.880.529/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Neste termos, foi reforçada que a limitação da base de cálculo dos honorários advocatícios não foi afastada pela nova legislação processual, permanecendo válida para todas as ações previdenciárias. Assim, não há fundamento jurídico para estender a condenação honorária às parcelas vincendas, devendo prevalecer o entendimento que veda essa inclusão.

Inclusive, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007208-03.2019.8.08.0024 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: GILMAR SCHNEIDER RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária proposta por Gilmar Schneider, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a: (i) fornecer a prótese de perna esquerda ao autor; e (ii) pagar auxílio-doença acidentário durante o período de adaptação à prótese, com posterior restabelecimento do auxílio-acidente. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. O INSS recorre para que: (i) seja reformada a sentença, uma vez que o autor cessou o uso da prótese e se recusou a apresentá-la para perícia; e (ii) seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios para 5%, conforme a Súmula 111 do STJ, aplicável às parcelas vencidas até a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o INSS deve fornecer e adaptar a prótese ao autor, considerando o abandono do uso pelo mesmo; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve se limitar às parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de o INSS fornecer e substituir prótese, quando necessária à reabilitação e locomoção do segurado incapacitado, decorre dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91. O fornecimento não pode ser suspenso pelo fato de o autor ter interrompido o uso devido a desconfortos e dores, conforme apurado em perícia. 4. A jurisprudência estabelece que o INSS deve promover a habilitação e a reabilitação profissional e social do segurado, incluindo o fornecimento de próteses, quando estas auxiliam na atenuação da incapacidade laboral. 5
. No tocante aos honorários advocatícios, a Súmula 111 do STJ e o recente entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.105 dispõem que esses honorários devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, excluindo-se as parcelas vincendas.
6. O percentual de 15% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença é considerado adequado, não havendo justificativa para redução, uma vez que o montante atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O INSS tem o dever de fornecer, substituir e adaptar prótese necessária à reabilitação e locomoção do segurado incapacitado, mesmo nos casos em que o beneficiário interrompa o uso por desconforto, nos termos dos artigos 89 e 90 da Lei 8.213/91. 2.
Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula 111 do STJ e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.105 do STJ.
(TJES - Apelação Cível nº 0007208-03.2019.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.12.2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Gilberto Nascimento Vieira em ação de acidente de trabalho. A sentença condenou o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença, ao pagamento de auxílio-acidente e fixou honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas, conforme a Súmula 111 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a redução do percentual dos honorários advocatícios de 15% para 5%, limitado às parcelas vencidas até a data da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem situar-se entre 10% e 20% do valor da condenação, observando-se o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido. 4. A jurisprudência considera possível a redução dos honorários advocatícios em casos excepcionais, desde que o valor fixado ultrapasse os limites da razoabilidade e proporcionalidade. 5. No presente caso, a ação exigiu produção de prova pericial e tramitou por um período razoável, justificando o percentual de 15% como proporcional e adequado.
6. A sentença recorrida respeita a Súmula 111 do STJ, limitando os honorários às prestações vencidas até a data da sentença, sem incidência sobre parcelas vincendas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No caso concreto, constatou-se que os honorários advocatícios devem observar o limite legal entre 10% e 20% do valor das prestações vencidas, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJES - Apelação Cível nº 0011658-86.2019.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

Deste modo, ainda que a parte agravante alegue a aplicação do artigo 85, § 9º, do CPC, a decisão de origem, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, atuou dentro dos limites da coisa julgada e observou fielmente o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DEUSDETE RIBEIRO ANGELO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar